Tribunal: STF
Processo: Rcl 69827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por FGB Team Assessoria Esportiva Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001126-45.2023.5.02.0046, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que é ré em reclamação trabalhista, ajuizada pela parte ora beneficiária, na qual o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a inexistência de vínculo celetista entre as partes, diante do contrato celebrado entre o ora reclamante e a pessoa jurídica da qual a beneficiária é sócia. Contudo, relata que a 15ª Turma do TRT da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário para reconhecer a existência da relação de emprego.



    3. Alega que no ato reclamado foram “ignor[adas] completamente as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nº 3991 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais reconheceram a constitucionalidade e a legalidade dos modelos lícitos de divisão de trabalho” (e-doc. 1, p. 15).



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 1001126-45.2023.5.02.0046 e, no mérito, a procedência do pedido, para julgar improcedente a reclamação trabalhista, ou, subsidiariamente, cassar o acórdão reclamado, a fim de que o recurso ordinário seja rejulgado em consonância com os paradigmas apontados. 



    5. Em 19/07/2024, proferi despacho de instrução (e-doc. 13).



    6. O TRT da 2ª Região prestou informações apontando que o Tribunal, no uso de sua competência, “houve por bem reconhecer o vínculo de emprego entre a autora e a ré, na qualidade de professora de natação de empresa de assessoria esportiva, em vista da confirmação pelo exame do ônus probatório, no sentido de que a relação existente entre o autor e a ré era de subordinação direta, nas dependências do empregador, sob as ordens dos seus prepostos, sem qualquer autonomia e liberdade, além de preencher os atributos da pessoalidade e habitualidade em fraude à moldura alegada em defesa (CLT-art. 9º), não havendo, nos autos, registro de contrato formal de outra natureza” (e-doc. 16, p. 3). Informa que referida decisão foi objeto de recurso de revista, cujo seguimento foi denegado, com trânsito em julgado em 13/09/2024. 



    7. A Secretaria Judiciária certificou que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.931, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, foram devolvidos com a anotação de “mudou-se” (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. No que diz respeito à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento referente à citação da beneficiária, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“ (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.”



    12. No caso em tela, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    13. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando a seguinte tese:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    14. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    15. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



     



    16. No caso em tela, nota-se que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, haja vista a existência de um contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária (e-doc. 6, p. 7-8):



    “Da natureza da relação havida entre as partes:



    A Reclamante alega que trabalhou como empregada da Reclamada no período descrito na petição inicial, mas o contrato de trabalho não foi anotado na CTPS, razão pela qual não recebeu o pagamento das verbas contratuais e rescisórias. 



    A Reclamada assevera na defesa que firmou um contrato com a empresa da Reclamante e que inexistiu o vínculo empregatício entre as partes, sendo indevidos os pedidos formulados na petição inicial.



    Razão lhe assiste, neste aspecto.



    Em depoimento pessoal, a Reclamante confessa que a contratação se deu com a pessoa jurídica.



    Os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar a assertiva obreira, no sentido do preenchimento dos requisitos fixados no artigo 3o da CLT.



    Pelo contrário, a reclamada juntou aos autos as notas fiscais emitidas pela reclamante.



    A reclamante não trouxe testemunhas para fazer prova das suas alegações.



    Posto isso, rejeito os pedidos de declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, de reconhecimento do vínculo de emprego, de anotação do contrato de trabalho na CTPS e de pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes, inclusive e principalmente 13os salários, férias acrescidas de 1 /3, FGTS acrescido da multa de 40%, multa pelo atraso no pagamento de salários e multas fixadas nos artigos 467 e 477 da CLT.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Posto isso REJEITO os pedidos formulados por MARIANA SANTANA ALVES DE OLIVEIRA, em face de FGB TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, julgando IMPROCEDENTE a Reclamação Trabalhista para absolver a(s) Reclamada(s) de todo o postulado na petição inicial.”



    17. Todavia, a 15ª Turma do TRT 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela ora beneficiária para reconhecer a existência do vínculo celetista entre as partes, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse rejulgado a partir dessa premissa. Eis o teor da fundamentação adotada no ato ora reclamado (e-doc. 9):



    “Na inicial, a reclamante alegou que laborou para a reclamada, exercendo a função de professora de natação, de 09/05/22 a 09/05/23, sem o devido reconhecimento do vínculo de emprego que ora se requer.



     Em defesa, a reclamada aduziu que a autora trabalhou de forma autônoma, e, nesse passo, atraiu a si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II do CPC, porém dele não se desincumbiu. 



    Cito, a respeito, a recente jurisprudência do C. TST:



    (...)



    De início, ainda que a reclamante tenha afirmado, em depoimento, que: "n o dia da contratação, foi proposto para a depoente a contratação como pessoa jurídica" (id. 6ae98eb), deve ser observado o princípio da primazia da realidade, onde prevalece a efetiva situação fática sobre a forma. 



    Em contestação, a reclamada admitiu que era exigido da reclamante o cumprimento de horários e dias da semana para atender o compromisso com os alunos. 



    Ademais, a recorrida colacionou aos autos apenas duas notas fiscais, e não apresentou testemunhas.



    Nessas condições, não tendo a reclamada se desincumbido de comprovar a autonomia na prestação dos serviços da autora, reformo a sentença para reconhecer a existência do vínculo de emprego entre as partes, no período de 09/05/22 a 09/05/23, e determino o retorno dos autos à MM. Vara de origem para o julgamento dos pedidos daí decorrentes.”



    18. A leitura dos excertos decisórios acima transcritos, deixa claro que, pela decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante liame de natureza civil, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária.



    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre as partes. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    20. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    21. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    22. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão, em 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Acontrovérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    23. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    24. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



    25. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    26. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    27. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    28. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido no recurso ordinário no Processo nº 1001126-45.2023.5.02.0046, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do referido processo (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    29. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e à 46ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que observem a presente decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉMENDONÇA 



Relator